Tribunal: TJES
Processo: 5007882-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: PEDRO ELIAS ECARD
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5007882-58.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: PEDRO ELIAS ECARD

EMBARGADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela
PEDRO ELIAS ECARD,
em face do Acórdão (ID. 5146826), que deu provimento aos embargos opostos pela ora embargada, reformando o acórdão de ID. 3440797 para dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargado.

Em suas razões (ID. 5205415), a Embargante sustenta ocorrência de omissão no
decisum
, por ter ocorrido
“error in judicando”
no Acórdão proferido, vez que o voto proferido foi em sentido
“extra petita”
na medida em que foi alterado o momento de incidência da correção monetária e da incidência dos juros e não apenas o prazo de restituição de valores.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões aos Embargos conforme certificado no ID. 5378941.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada e reformou a sentença guerreada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)